Tribunal: TJDFT
Processo: 0727620-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL (SNIPER) E CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INDEFERIMENTO DE MEDIDA ATÍPICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de realização de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) como medida de investigação patrimonial na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se é admissível a requisição judicial de pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) para localização de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) exige a demonstração de esgotamento prévio de todas as diligências típicas e disponíveis ao credor e ao juízo, como forma de justificar a adoção de medida atípica de investigação patrimonial.
4. A realização de buscas apenas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) é insuficiente para caracterizar a ineficácia das medidas tradicionais, quando inexistem indícios de esgotamento das ferramentas ordinárias ou da tentativa de diligências alternativas.
5. O ônus de indicar bens do devedor cabe ao exequente, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à parte na adoção de diligências típicas para localização de ativos.
6. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), apesar de inovador, ainda possui integração restrita a determinados órgãos e não demonstra utilidade objetiva na localização de bens em nome das partes executadas.
7. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não se presta à localização de patrimônio penhorável, mas sim à efetivação de medidas de indisponibilidade já decretadas, devendo ser utilizada em caráter excepcional.
8. A consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) pode ser requerida diretamente pela parte interessada junto ao cartório competente, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, não sendo atribuição do juízo determinar tal diligência à custa do erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), como meio atípico de investigação patrimonial exige a demonstração da ineficácia das diligências típicas postas à disposição do exequente. 2. A ordem judicial para consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não se justifica quando a medida pode ser requerida diretamente pela parte mediante recolhimento dos emolumentos. 3. O Poder Judiciário não deve substituir a parte credora na adoção de diligências ordinárias para localização de bens do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797.
Jurisprudência relevante citada: n/a.